Tribunal: TJSP
Processo: 1007785-26.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de vícios da contradição e omissão existente no Acórdão. Inserção de excertos da decisão colegiada para verificação de inexistência de vícios. Pretensão da parte na modificação do decidido, colegiadamente. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.